Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO CARACTERIZADA. NULIDADE RECONHECIDA.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente. aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. O descumprimento das formalidades de notificação do infrator da Lei Distrital 41/89, que regulamenta o procedimento a ser adotado em caso de infração administrativa ambiental, caracteriza nulidade do procedimento administrativo pela violação do contraditório.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.